Tribunal: TJMT
Processo: 1020758-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020758-68.2021.8.11.0000
Agravo no 1020758-68.2021.811.0000
Agravante: E. C. Xavier Barbosa-ME
Agravada: Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por E. C. Xavier Barbosa-ME, autora da Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais no 1002359-35.2021.811.0050 proposta em face de Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda., em que postulou a concessão de efeito ativo, a fim de obter o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de R$111.685,013 nas contas bancárias de titularidade da requerida, aqui agravada.
A liminar foi concedida aos 19-11-2021 (id 109776471).
Por meio de petição (ID112571996), a agravante noticia que das tentativas de bloqueios no valor total de R$111.685,01, alcançou-se apenas R$910,00.
Diante disso, pede sejam estendidos os efeitos da liminar já concedida a fim de alcançar os veículos automotores da recorrida, por meio do RENAJUD, bem assim a seja requisitado junto à Receita Federal cópia das declarações dos últimos cinco anos, a fim de proceder eventual busca de bens.
Em que pese as razões da agravante, observa-se que o pedido sequer fora objeto de apreciação/indeferimento na origem (Id 109601458), o que, neste momento, acarreta o seu indeferimento, sob pena de suprimir instância.
Dê-se regular prosseguimento ao recurso.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4